Tribunal: TJDFT
Processo: 0701933-85.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701933-85.2020.8.07.0004 RECORRENTE: EULER MARTINS SOARES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO LIBERDADE DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. 1/6 PENA-BASE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os elementos de prova dos autos estão aptos à comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo, na forma majorada, impossibilitando a desclassificação para a forma simples do tipo penal. 2. A constatação da coautoria não exige que a colaboração dos denunciados seja materialmente a mesma, bastando, para a configuração do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, a existência de convergência de vontades para a prática do crime, de maneira a facilitar a concretização da empreitada criminosa e aumento do grau de reprovabilidade da conduta. 3. Constatado que o tempo em que a vítima ficou sob poder dos denunciados ultrapassou o necessário para a consumação do roubo, mesmo que não tenha sido cronologicamente exorbitante, esse período não pode ser considerado juridicamente irrelevante. 4. Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor. (Ag Rg no REsp 1907572/PR). 6. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação ao artigo 29, §1o, do Código Penal, afirmando que a sua conduta não era imprescindível e nem relevante para a consumação do delito, devendo ser aplicado o instituto da participação de menor importância previsto na referida norma, e, consequentemente, a diminuição da pena de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 29, §1o, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028